Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IDENTIFICAÇÃO ERRÔNEA DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL.

1. Segundo o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014, e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, ao credor fiduciário é indispensável a comprovação da mora do devedor para o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. A notificação extrajudicial deve indicar o número do contrato, identificando a exata origem da dívida havido entre as partes.

3. O devedor não é obrigado a saber que o contrato por ele celebrado possui outra numeração para controle interno do Banco credor.

4. A indicação errônea do número do contrato na notificação, o torna inválido para documentar a mora alegada, ocasionando o indeferimento da peça inicial e a extinção prematura do processo (artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil).

5. Recurso conhecido e desprovido.